Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711611-19.2019.8.07.0018 APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO ROGERIO FREIRE ARAUJO D E S P A C H O Consoante determinação do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da apelação interposta (id 21251032), em razão de suposta intempestividade, nos termos dos artigos 183 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator